Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-47.2022.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002448-47.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0009-74 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCIO QUIRINO DE SOUZA 00094271127 - CNPJ: 37.720.226/0001-77 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), MARCIO QUIRINO DE SOUZA - CPF: 000.942.711-27 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1002448-47.2022.8.11.0010

APELANTE: MARCIO QUIRINO DE SOUZA ME (ENGETEC) E MARCIO QUIRINO DE SOUZA ME

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em não conhecimento do recurso face à sua intempestividade, se dos autos restou induvidoso que este foi protocolizado no prazo legal.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ
-
AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO QUIRINO DE SOUZA ME (ENGETEC) e MARCIO QUIRINO DE SOUZA
contra a proferida nos autos da ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
,
que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelos embargantes ora apelantes e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial relativo a Cédula de Crédito Bancário nº C103301021-1, corrigidos monetariamente pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela.

No mais, condenou os embargantes ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, reeditando os termos da sua defesa/embargos, sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados a título de juros remuneratórios, posto que acima da taxa média de mercado e contrário à jurisprudência do STJ.

No mais, discorrem sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à descaracterização da mora; à concessão da justiça à pessoa jurídica e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões (ID nº 177444689), a apelada argui preliminarmente a intempestividade do recurso, pelo que, não merece ser conhecido. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum,
com a revogação da justiça gratuita concedida a pessoa física dos apelantes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu a apelada a intempestividade do recurso, ao argumento de que a
“[...] sentença recorrida foi publicada no diário de justiça em 14/06/2023 (quarta-feira), assim, o prazo se iniciou no dia seguinte, em 15/06/2023 (quinta-feira), e terminou em 05/07/2023 (quarta-feira). No entanto, como se extrai dos autos, o recurso de apelação foi interposto em 07/07/2023 (sexta-feira), sendo, portanto, intempestivo [...].”
(Sic. ID nº 177444689).

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, verifica-se das Portarias nº TJMT/PRES Nº 816/2013 e TJMT/PRES nº 849/2023, constantes do ID nº 190446666 a 190446668, que houve a suspensão dos prazos processuais nos dias 26 e 27/06/2023 e 05/07/2023, em razão da instabilidade do Sistema PJE.

Aliás, nesse sentido, constou a certidão de ID nº 190445183:

“[...] Certifico em cumprimento ao despacho proferido no id. 183088693, que nas datas 26, 27/06 e 05/07/23 houve suspensão dos prazos processuais no 1º grau de jurisdição e nos dias 27/06 e 05/07/23 no 2º grau de jurisdição com a consequente suspensão dos prazos processuais nas referidas datas, conforme Portarias n. 816/23-PRES. e 849/23-PRES [...]”
.

Assim, tem-se que à vista das citadas Portarias, o prazo recursal dos requeridos/apelantes teve início 15/06/2023 (quinta-feira) com término em 10/07/2023(segunda-feira).

No caso, como se verifica do ID nº 177444685, que o recurso de apelação dos requeridos foi interposto no dia 07/07/2023, não há falar-se em intempestividade, pelo que rejeito a preliminar.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
ajuizou ação Monitória em face de
MARCIO QUIRINO DE SOUZA ME (ENGETEC) E MARCIO QUIRINO DE SOUZA
,
visando o recebimento da importância de R$23.006,44 originária da Cédula de Crédito Bancário nº C10330102-1, firmada em 01/03/2021, à taxa de juros remuneratórios de 3,11% ao mês, consoante cópia no ID nº 177444652.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos – ID nº 177444668, sustentando a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, uma vez que acima da taxa média de marcado e a capitalização dos juros por não ter sido pactuada.

No mérito, aduziram a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; alegaram seu direito à descaracterização da mora, à concessão da justiça gratuita e, ao final, pugnaram pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado à verba de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID nº 177444679) e decidindo o feito (ID nº 177444684), o magistrado singular os
rejeitou
, convertendo o mandado inicial em executivo, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ainda, no mesmo comando, deferiu o benefício da justiça gratuita à pessoa física do requerido/embargante
MARCIO QUIRINO DE SOUZA.

Inconformado, apelaram os embargantes, nos termos relatados.

Pois bem.

Do pedido de concessão a justiça gratuita à Pessoa Jurídica.

De início, dou por prejudicado o pedido dos apelantes/embargantes de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica
MARCIO

QUIRINO DE SOUZA ME (ENGETEC)
, uma vez que foi analisado e
indeferido
, consoante decisão de ID nº 179294218.

No mais, de se destacar que na hipótese não há falar-se em não conhecimento do recurso por ausência do pagamento do preparo, uma vez que, conforme já mencionado, na sentença recorrida foi
concedida a justiça gratuita
à pessoa física do requerido/embargante
MARCIO QUIRINO DE SOUZA
e, portanto, como ambos recorreram, ou seja, pessoa física e jurídica, o benefício concedido à primeira assegura o direito à análise do apelo, afastando a aplicação do instituto da deserção.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na
Cédula de Crédito Bancário
, firmada em 01/03/2021 (ID nº 177444652), a taxa de juros foi pactuada em
3,11% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de março de 2021, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,39% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

Portanto, neste tópico, a sentença não merece reforma.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a pessoa física do apelante, visto que, não obstante alegue o apelado a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração constante do ID nº 177444668.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, ressalvando que o pagamento ficará suspenso somente com relação à pessoa física de
MARCIO QUIRINO DE SOUZA ME
em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023